Tribunal: TJSP
Processo: 1008940-41.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da sentença – Desnecessidade – Vistoria ambiental e prova oral que não possuem o condão, "in casu", de afastar a conclusão pericial, de cunho técnico e específico.

Acidente do trabalho causador de sequela na mão esquerda e LER nos membros superiores – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia

Ementa:

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da sentença – Desnecessidade – Vistoria ambiental e prova oral que não possuem o condão, "in casu", de afastar a conclusão pericial, de cunho técnico e específico.

Acidente do trabalho causador de sequela na mão esquerda e LER nos membros superiores – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido.